Tribunal: STF
Processo: CC 8153
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DE PENSIONISTA DE EX-EMPREGADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITO DIRIMIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Relatório
    1. Conflito negativo de competência autuado neste Supremo Tribunal em 30.11.2020, no qual suscitante o Tribunal Regional Federal da Segunda Região e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho.
O caso
    2. Em 17.4.2013, Juréa José da Silva, pensionista de ex-empregado da Caixa Econômica Federal, ajuizou na 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro reclamação trabalhista contra aquela entidade federal buscando o restabelecimento do direito ao auxílio-alimentação, nas mesmas condições dos empregados na atividade, e o pagamento das parcelas vencidas (doc. 1).
    Na contestação, a Caixa Econômica Federal suscitou preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide, pois a controvérsia seria sobre “complementação de aposentadoria. Nesta senda, o feito diz repeito, tão somente, à entidade de previdência privada” (doc. 16).
    Em 9.11.2013, o Juiz da 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro “rejeit[ou] as preliminares e acolh[eu] a prescrição total quanto ao pleito de auxílio-alimentação (…), ao fundamento de que ‘tratando-se de pedido que decorre, originalmente, do contrato de emprego mantido entre as partes, é esta Especializada competente para reconhecer da ação, na forma do art. 114 da Constituição’” (doc. 26).
    Contra essa decisão Marcio Jose da Silva e outros interpuseram recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (doc. 29). 
    Em 11.6.2014, a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região reconheceu “de ofício a incompetência em razão da matéria, [e] determin[ou] a remessa dos autos à Justiça Federal” (doc. 33).
     Contra essa decisão Marcio Jose da Silva e outros interpuseram recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho (doc. 34). 
    Esse recurso foi inadmitido pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (doc. 36).
    Contra essa decisão Marcio Jose da Silva e outros interpuseram agravo de instrumento para o Tribunal Superior do Trabalho (doc. 38), desprovido em 11.5.2016 pelo relator (doc. 43). 
    Em 29.8.2016, o Juiz da 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, considerando a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho, “determinou a remessa dos autos à Justiça Federal” (doc. 47).
    Em 9.5.2018, o Juiz da Décima Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro julgou procedente a ação, “condenando a CEF ao restabelecimento do auxílio alimentação, na forma em que concedida aos empregados na atividade, bem como ao pagamento das parcelas vencidas a partir de 17/04/2011, essas com acréscimo de juros de mora de 12% ao ano, correção monetária segundo a variação do IPCA-E/FGV, e honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC, além das custas processuais” (doc. 55).
    Os embargos de declaração opostos por Fabio Jose da Silva e outros foram rejeitados (doc. 58), e os opostos pela Caixa Econômica Federal foram acolhidos “para que o pagamento das parcelas vencidas seja feito a partir de 17.04.2008, mantendo o restante da sentença” (doc. 62).
    Contra essa decisão a Caixa Econômica Federal interpôs apelação (doc. 64).
    Em 18.8.2020, a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região suscitou conflito negativo de competência:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DE PENSIONISTA DE EX-EMPREGADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DECLINADA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. VANTAGEM DE NATUREZA TRABALHISTA. INAPLICABILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 586.453/PE E 583.050/RS, (REPERCUSSÃO GERAL). SUSCITADO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgo procedente o pedido, condenando a Ré ao restabelecimento do auxílio alimentação, na forma em que concedida aos empregados na atividade, bem como ao pagamento das parcelas vencidas a partir de 17/04/2011, essas com acréscimo de juros de mora de 12% ao ano, correção monetária segundo a variação do IPCA-E/FGV, e honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC, além das custas processuais. 2. Reclamação Trabalhista ajuizada, originariamente, por pensionista de ex-empregado da Caixa Econômica Federal, em 17.04.2013, perante a 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, objetivando o restabelecimento imediato do pagamento do auxílio alimentação nas mesmas condições vigentes ao pessoal em atividade, além do pagamento das parcelas retroativas desde a efetiva supressão do benefício, ocorrida em 1995. Rejeitada a pretensão em 1ª instância, com fundamento na prescrição, o feito foi remetido ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, para apreciação de recurso ordinário, em cujo julgamento aquela Corte, tendo em vista o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários 586.453/PE e 583.050/RS, com repercussão geral, arguiu de ofício a incompetência em razão da matéria, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, tendo sido tal provimento confirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho. 3. A pretensão autoral consiste em receber vantagem de natureza trabalhista por parte da CEF, e não pela FUNCEF, não havendo pretensão dirigida ao complemento de pensão de responsabilidade da entidade de previdência privada, tratando-se, pois, de hipótese distinta do caso apreciado e decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e que fundamentou o declínio de competência para esta Corte; e, tendo havido recurso interposto ao Tribunal Superior do Trabalho, que manteve o entendimento no sentido de que seria da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento da presente demanda, é contra esta Corte Superior que deve ser suscitado o conflito negativo de competência, observado ainda o disposto na alínea ‘o’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal de 1988 que cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, “os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 4. Suscitado conflito negativo de competência a ser dirimido pelo Supremo Tribunal Federal” (fls. 12-13, doc. 69).
    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Compete a este Supremo Tribunal dirimir o presente conflito de competência instaurado entre Tribunal Regional Federal e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da al. o do inc. I do art. 102 da Constituição da República, no qual se dispõe que “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (…) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Tema 190, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e decidiu que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013” (DJe 6.6.2013).
    No julgamento do paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser necessário que a ação tenha sido ajuizada contra instituição de previdência privada e ter por objeto a complementação de aposentadoria, para se reconhecer a competência da Justiça comum nas causas sobre previdência privada. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. CONTRATO DE TRABALHO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REPASSE À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCIDÊNCIA DESSA CONTRIBUIÇÃO SOBRE PARCELAS SALARIAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.256.768-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.5.2020). 
    “DIREITO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARCELAS DEFERIDAS EM JUÍZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 114, I E IX, E 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.256.509-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.8.2020).
    5. Na espécie em exame, a ação foi ajuizada contra a Caixa Econômica Federal com o objetivo de obter o restabelecimento do direito ao auxílio-alimentação, nas mesmas condições dos empregados na atividade, e o pagamento das parcelas vencidas. Não se tem, portanto, instituição de previdência privada como parte da ação, nem pedido de complementação de aposentadoria, para se reconhecer a competência da Justiça comum nas causas sobre previdência privada.
    Confira-se trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, ao suscitar o conflito negativo de competência:
    “(...) claramente se verifica que a pretensão consiste em receber vantagem de natureza trabalhista por parte da CEF, e não pela FUNCEF, não havendo pretensão dirigida ao complemento de pensão de responsabilidade da entidade de previdência privada, tratando-se, pois, de hipótese distinta do caso apreciado e decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e que fundamentou o declínio de competência para esta Corte” (fl. 10, doc. 69).
    Ao julgar conflito negativo de competência entre a 21ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG e o Tribunal Superior do Trabalho, suscitado em ação trabalhista proposta por Maria das Dores Muniz da Silva, Marlene Correia da Costa e Neide Soares de Melo Labbate, contra a Caixa Econômica Federal e a Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, requerendo o pagamento do auxílio-alimentação no mesmo patamar pago aos trabalhadores em atividade, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho. Confira-se o voto do Relator:
    “Em que pesem os argumentos trazidos pela Agravante, da análise dos autos é possível aferir que o pedido constante na petição inicial foi a condenação da Caixa Econômica Federal a ‘pagar/restabelecer o AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos reclamantes, nas mesmas condições e valores que são concedidos aos obreiros em atividade, respeitado o direito adquirido’, bem como, o pagamento de ‘FGTS 98%) sobre o valor do auxílio-alimentação, por todo o período trabalhado’
    Da mesma forma, é possível identificar a natureza trabalhista das verbas pleiteadas a partir da sentença proferida pela 40ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que, embora tenha sido reformada em razão da ausência de citação de uma das partes reclamadas, assim discorreu sobre o pedido ao prover a ação:
    ‘declara-se a natureza salarial da verba em exame, desde o início, tendo incorporado ao patrimônio jurídico dos empregados da CEF admitidos durante sua vigência (inclusive para efeito de complementação de aposentadoria) e não se transmudado pela criação do benefício de cesta-alimentação, que nada mais e do que parte do originário benefício auxílio alimentação (um desdobramento dele), sendo certo que instrumento coletivo negociado não pode cortar, muito menos de forma tácia, direito já incorporado por norma interna (inc. XXXVI, art. 5º, CF/88), nem se aplica aos aposentados (base não representada na negociação)’.
    Outra não foi a conclusão do Juízo da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que embora tenha julgado improcedente a ação, em razão do decurso do prazo prescricional, assim de manifestou sobre a natureza do pedido:
    ‘Ocorre, porém que não se discute na presente ação a inclusão do benefício auxílio-alimentação na complementação de aposentadoria das ex-empregadas da primeira reclamada. A discussão é sobre pretendido direito à complementação mais vantajosa, como consequência do contrato de trabalho com a primeira reclamada.’
    O Tribunal Regional do Trabalho, por sua vez, também retrata a natureza trabalhista do pedido ora em análise, conforme podemos observar do seguinte trecho do voto condutor do acórdão: 
    ‘Isso porque a não se discute na presente ação a inclusão do benefício do auxílio alimentação na complementação de aposentadoria das Reclamantes, mas sim o restabelecimento do pagamento da parcela após a jubilação, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho, a teor do disposto no art. 114, da CR/88.’
    Assim, fixada a premissa de que a parte não requer a complementação de aposentadoria, e sim a manutenção de um direito reconhecido enquanto servidor ativo da Caixa Econômica Federal, qual seja, a manutenção do pagamento do auxílio-alimentação, a competência para analisar a controvérsia será da Justiça do trabalho, conforme os julgados já mencionados na decisão agravada. No mesmo sentido, cito, ainda:
    ‘CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL E DO TRABALHO – DESLINDE – ATRIBUIÇÃO. Ante o envolvimento, ainda que indireto, do Tribunal Superior do Trabalho, cumpre ao Supremo dirimir conflito de competência entre Juízo de Vara Federal e do Trabalho. CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DEFINIÇÃO. O conflito de competência é solucionado a partir dos parâmetros subjetivos e objetivos da ação ajuizada. Apontado vínculo empregatício, incumbe à Justiça do Trabalho julgar a causa.’ (CC 7.595, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 26/5/2014).
    Cabe, por fim, observar que esse também é entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar os Conflitos de Competência entre Tribunais Regionais e as instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho, conforme se verifica nos seguintes precedentes que tratam de objeto análogo aos dos autos:
    ‘Cuida-se de conflito negativo de competência entre o JUÍZO DA 74.ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO, o suscitante, e o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2.ª REGIÃO, o suscitado. Ação: Ordinária proposta por EDSON DE ARAÚJO SANTOS contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, perante a Justiça Federal, visando o pagamento dos valores relativos ao auxílio-alimentação, tal como fixado na CN 083/89. […] É de se constatar, diante disso, que a discussão diz respeito à relação jurídica de natureza laboral, uma vez que o direito perseguido decorre, inequivocamente, de normativos internos expedidos por sua ex-empregadora, e não de regras previdenciárias, o que se mostra suficiente para atrair a competência da Justiça Especializada. Ressalta-se que não há pretensão dirigida ao complemento de aposentadoria por parte de entidade de previdência privada, pelo que não há que se falar em competência da Justiça Comum, tampouco em dissonância com o posicionamento do Pretório Excelso. […] Ante o exposto, conhece-se do conflito para declarar competente o JUÍZO DA 74.ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO/RJ, ora suscitante.’ (CC 164.632, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe de 30/05/019)
    ‘Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o JUÍZO FEDERAL DA 10ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, suscitante, e o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, suscitado, nos autos da Reclamação Trabalhista proposta por ELIANE CORRÊA LIMA, em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, onde postula o restabelecimento do pagamento mensal do auxílio alimentação, pago quando era empregada da ré e suprimido quando da sua inativação, tudo nos termos da inicial de fls. 06/17e. […] Assim, é de se constatar, diante disso, que a discussão diz respeito à relação jurídica de natureza laboral, uma vez que o direito perseguido decorre, inequivocamente, de normativos internos expedidos por sua ex-empregadora, e não de regras previdenciárias, o que se mostra suficiente para atrair a competência da Justiça Especializada. Ressalta-se que não há pretensão dirigida ao complemento de aposentadoria por parte de entidade de previdência privada, pelo que não há que se falar em competência da Justiça Comum, tampouco em dissonância com o posicionamento do Pretório Excelso, a atrair, assim, a competência da Justiça Laboral. Destaque-se que esta Corte já decidiu que ‘compete à Justiça Especializada processar e julgar Reclamação Trabalhista proposta por empregados aposentados da Caixa Econômica Federal, visando, unicamente, o restabelecimento de direitos trabalhistas cuja vigência fora garantida, pelo contrato de trabalho, mesmo após a aposentação’ (STJ, CC 19.818/DF, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, TERCEIRA SEÇÃO, DJu 19/03/2001, p. 74).” (CC 165.472, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 10/05/2019)
    Dessa forma, não tendo a agravante trazido argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, não há reparos a fazer.
    Diante do exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do Agravo Interno” (CC n. 8.083-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 8.8.2019).
    6. Pelo exposto, conheço do presente conflito negativo de competência para declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa e determino a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho (parágrafo único do art. 957 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora